Tribunal: TJES
Processo: 5001404-29.2024.8.08.0012
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão julgador: IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-06-14

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001404-29.2024.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: THIAGO DIAS MATOS
RECORRIDO: AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A.
RELATOR(A):
IDELSON SANTOS RODRIGUES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5001404-29.2024.8.08.0012

RECTE.: THIAGO DIAS MATOS

RECDA.: AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A.

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO IDELSON SANTOS RODRIGUES

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. ALÇA QUEBRADA. AUSÊNCIA DE INDENIZAÇÃO.
VOUCHER
INUTILIZÁVEL. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MATERIAL. LESÃO MORAL CARACTERIZADA. RECURSO INOMINADO PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.

R E L A T Ó R I O

Relatório dispensado nos termos do art. 38 da Lei 9.099/95.

Recurso Inominado Id. 12378434. Não houve apresentação de contrarrazões, apesar de a ré ter sido intimada, consoante Id. 12378438.

VOTO

Inicialmente, conheço do Recurso Inominado interposto pela parte autora (Id. 12378434), eis que ele preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei nº 9.099/1995, bem como concedo-lhe os benefícios da Justiça Gratuita, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95 C/C art. 98 do Código de Processo Civil (CPC).

O presente Recurso Inominado tem como objetivo a reforma da sentença objurgada (Id. 12377977), em que o juízo
a quo
julgou nos seguintes termos: “Ante o exposto, julgo improcedentes os pedidos autorais.”

Trata-se de ação de indenizatória por danos morais e materiais sob argumento de que a parte autora adquiriu uma passagem aérea e despachou sua mala, contudo ao buscar a bagagem foi verificado avarias, notando que a alça da mala quebrou, assim de forma imediata foi até o guichê da Azul para registrar o ocorrido. A empresa forneceu
voucher
no valor de R$ 300,00, mas o requerente não conseguiu resgatar. Requereu dano material no valor de R$ 999,90, referente à mala, e dano moral no valor de R$ 8.500,00.

Em suma, a sentença julgou improcedentes os pedidos, pois não houve comprovação do nexo entre a conduta da ré e dano material sofrido, visto que não há como apurar as condições da mala antes de ser despachada. Além disso, a ré ofereceu
voucher
.

O Recorrente em suas razões recursais pleiteia a reforma da r. Sentença, alegando que informou desde a inicial não ter conseguido utilizar o
voucher
, além disso, a própria recorrida reconhece que deu causa ao dano, ante o termo de ocorrência lavrado.

Dito isto, entendo que tal tese deve prosperar, haja vista que a própria ré emitiu registro de irregularidade de bagagem, consoante Id. 12377954, constando a seguinte informação: “
bagagem danificada na alça ofertado um voucher
”, devendo assim a recorrida pagar pela mala danificada, já que o autor não conseguiu utilizar o
voucher
ofertado e a ré não impugnou essa alegação.

Registra-se que a responsabilidade do transportador é objetiva, nos termos do art. 14 do CDC, respondendo independentemente de culpa, pela reparação dos danos eventualmente causados aos usuários em virtude da falha na prestação dos serviços.

No caso em apreço, o autor logrou êxito em demonstrar o dano a sua bagagem, se desincumbindo assim do seu ônus probatório, previsto no artigo 373, inciso I do Código de Processo Civil, que dispõe que incumbe ao autor provar fatos constitutivos do seu direito.

Pois bem, evidente a falha na prestação de serviço da ré, ante a avaria causada na bagagem do autor (Id. 12377957), sendo cabível, portanto, a reparação dos danos decorrentes do evento.

No ordenamento jurídico pátrio a indenização por dano material deve ser comprovada pela parte que o pleiteia. De acordo com os artigos 402 e 403 do Código Civil, os danos materiais englobam o que a parte efetivamente comprovou de prejuízo, ou o que deixou de lucrar, e que decorrem de forma imediata da conduta da Requerida. Acerca da quantificação do dano material, deve ser arbitrado no valor de R$ 300,00, pois o dano foi somente na alça (Id. 12377957),
assim, em que pese o respeitável posicionamento do juízo de origem, voto pela reforma da sentença para condenar a ré ao pagamento de danos materiais no valor de R$ 300,00.

Em relação a reparação moral, tenho por caracterizado no caso, visto que o defeito na prestação de serviço da ré frustrou a legítima expectativa do autor de ter sua bagagem transportada com segurança e cuidado, resultando em inegável transtorno emocional, além do razoável e tolerável, a caracterizar o dano indenizável, sobretudo em razão do descaso da ré que concedeu ao autor um
voucher
inutilizável, e,
pelos motivos expostos vota-se pela reforma da r. sentença para reconhecer ato ilícito indenizável pela empresa ré.

Levando em conta que tal espécie indenizatória não deve ser fonte de enriquecimento indevido da vítima, mas, sim, lhe trazer um conforto e coibir sejam perpetradas novas ilicitudes pelo responsável por sua ocorrência, bem como diante da repercussão do fato praticado e do nível socioeconômico dos litigantes,
é razoável e proporcional a fixação da quantia de R$ 5.000,00 a título de dano moral
,
a ser pago pela Recorrida, com juros e correção monetária desde a data do arbitramento, segundo Súmula 362 do STJ.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto, e
LHE CONFIRO PROVIMENTO
, a fim de reformar
in totum
a r. sentença para JULGAR PARCIALMENTE PROCEDENTES OS PEDIDOS e CONDENAR a ré AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. ao pagamento de indenização por danos materiais no importe de R$ 300,00, devidamente acrescida de correção monetária a partir do evento danoso (IPCA) e de juros de mora, desde a data da citação (SELIC, com dedução do índice de atualização monetária estipulado), ambos até a data do efetivo pagamento, conforme Lei n° 14.905/2024. Por fim, reconheço ato ilícito indenizável capaz de lesar a personalidade jurídica da parte autora e CONDENO a ré AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. a indenizar a parte requerente THIAGO DIAS MATOS, na quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), A TÍTULO DE DANO MORAL, acrescido de correção monetária (IPCA) e de juros legais (SELIC, com dedução do índice de atualização monetária estipulado), ambos a partir desta Sessão de Julgamento, até o dia do efetivo pagamento, conforme Lei n° 14.905/2024.

Diante do provimento do recurso, sem condenação em custas processuais e honorários advocatícios, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)